Tribunal: CARF
Processo: 10166.729690/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729690/2012-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.671 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
- PE, através do acórdão 11-53.789, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729690/2012-95
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729690/2012-95

A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP n° 39750.32226.300512.1.3.04-
0082, intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de pagamento indevido
de IRPJ, relativo ao P.A. 31/03/2010, no valor original de R$ 13.824.348,03..
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília (DRF/BSB), por meio do despacho
decisório n° 3455/2015/DRF/BSB/DIORT, não homologou a compensação declarada,
tendo em vista a falta de comprovação do erro na apuração do IRPJ que ensejou o
pagamento a maior que o devido.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de folhas 373 a 378,
alegando, em síntese:
a) Preliminarmente, que procedeu respaldado pelo parecer e recomendações dos
Auditores Independentes, ao recalculo dos anos de 2007 a 2010 auferindo
créditos e débitos devidamente constituídos, compensados e pagos no intuito de
alinhar o cálculo dos tributos à legislação fiscal e eliminar as ressalvas dos
pareceres;
a.1) Salienta já ter sido tema "Fornecedores-Provisão", do 4° trimestre de 2009,
objeto de análise por meio do processo fiscal n° 10166.729209/2012-61, tendo
sido favorável aos Correios a DRF que analisou, validando a existência do
crédito tributário, segundo a documentação fornecida e a metodologia adotada
para tratar tais valores na base de cálculo do Lucro Real, não deixando dúvidas
que o método para realizar as exclusões e adições relativas a conta contábil
"Fornecedores-Provisão" não distorce a apuração do Lucro Real, visto que
observa o Decreto n° 3.000/1999, no seu art. 247, §2°;
a.2) Que os demais componentes do crédito de pagamento indevido ou a maior
foram reconhecidos, não parecendo coerente não contemplar os efeitos positivos
de cada evento, quando da homologação do valor julgado.
Que a sistemática adotada para a contabilização dos eventos inerentes a conta
Fornecedores-Provisão não ocasiona efeito nulo no resultado, uma vez que tais eventos
não competem ao mesmo exercício contábil, uma vez que as contabilizações afetaram
períodos distintos (dezembro/2009/janeiro/2010) e ocasionaram impactos diferentes4 5 6;
Que ao indeferir a Declaração de Compensação (sic), a autoridade fazendária está
obrigando os Correios a oferecer o mesmo fato duas vezes a tributação ; e
Por fim:

Que os lançamentos a crédito em conta de despesas (reversão de provisão) não se
caracterizam como estornos, visto que objetivam anular a duplicidade de um mesmo
lançamento contábil ou regularizar o lançamento da conta debitada ou creditada
indevidamente, através da transposição do valor para a conta adequada ;
Que a essência do lançamento atende o disposto no §2°, do art. 247, do RIR/99;
Que o efeito no resultado não foi nulo, uma vez que os lançamentos da provisão e da sua
reversão ocorreram em exercícios distintos; e
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729690/2012-95

Apesar da DRF ter acatado as explicações referentes aos demais itens componentes do
crédito, não os homologou.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010 COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO AO LUCRO REAL. REVERSÃO DE PROVISÃO NÃO
DEDUTÍVEL. REQUISITO.
A exclusão ao Lucro Real feita a título de reversão de provisão não dedutível só é
legalmente permitida face à comprovação da inclusão do respectivo valor como receita
na apuração do Lucro Líquido do Período. Se, apesar de intimada, a interessada deixa
de comprovar a neutralidade tributária do conjunto, cabível a glosa da exclusão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na manifestação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 10/08/2016, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 09/09/2016 (fls. 426 e ss), ou seja,
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, agregando com demonstrações e sua contabilidade.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729690/2012-95

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp com pretenso direito creditório de
pagamento indevido de IRPJ no valor original de R$ 13.824.348,03. O despacho decisório não
homologou a compensação, por falta de comprovação do erro na apuração do IRPJ que ensejou o
pagamento a maior que o devido.
A questão envolve a comprovação da importância de R$ 216.540.479,08 foi revertida
com contrapartida no resultado do exercício do 1o trimestre de 2010, uma vez que na linha 30, da
ficha 06A da DIPJ 2011, o valor que consta como receita de provisões é somente de R$ 37.705.944.
A questão se centra na sistemática de contabilização dos eventos inerentes à conta
Fornecedores-Provisão, em que houve uma exclusão da parcela de R$ 54.135.119,77 relativa à
exclusão, na apuração do Lucro Real do 1oTrim/2010, do valor de R$ 216.540.479,08.
Conforme tabela elaborada pelo próprio contribuinte:

Conforme enfatizado pela decisão recorrida:
Como se percebe, a cerne da questão para o não reconhecimento do direito
creditório foi e é a não comprovação, em todas as etapas de investigação dos
atributos do crédito, inclusive esta de julgamento, de que o valor de R$
216.540.479,08 transitou pelo resultado do exercício do 1o trimestre de 2010
(resultado contábil) para que a interessada pudesse excluir extracontabilmente
esse mesmo valor, na apuração do Lucro Real.
A interessada pretende que se reconheça que lançamentos a crédito, denominados
por ela como "reversão", em conta de provisão (intitulada por ela "conta de
despesa"), objetivam anular a duplicidade de um mesmo lançamento contábil ou
regularizar o lançamento da conta debitada ou creditada indevidamente, através
da transposição do valor para a conta adequada.
Acrescenta que a essência do lançamento por ela efetuado atende o disposto no
§2o, do art. 247, do RIR/99 e, ainda, que o efeito no resultado não foi nulo, uma
vez que os lançamentos da provisão e da sua reversão ocorreram em exercícios
distintos.

Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729690/2012-95

A decisão recorrida rebate as alegações em manifestação de inconformidade,
entendendo rubrica "Fornecedores-Provisão" se trata de uma provisão indedutível, contabilizada
a despesa correspondente à provisão no lucro líquido do período 4o trimestre de 2009, deve o
mesmo valor ser adicionado nesse mesmo período também para fins de apuração do Lucro Real,
como efetivamente fez a interessada. Contudo, o procedimento adotado, de reversão de provisão,
não encontra amparo na legislação, nem na contabilidade.
A recorrente igualmente enfatizou na sua manifestação de inconformidade, que tal
matéria já fora objeto em pedido de PER/Dcomp referente ao 4o trimestre de 2009, processo
fiscal no 10166.729209/2012-61, tendo sido o despacho da DRF que o analisou favorável aos
Correios, a qual a decisão recorrida rebate com o argumento que o 4o trimestre de 2009 foi a
criação da provisão, e o presente trimestre (1o trimestre de 2010) seria a desconstituição da
mesma, e que na análise deste processo, houve a devida comprovação documental, algo que não
ocorre no presente.
Em recurso voluntário, a recorrente procura demonstrar sua sistemática contábil,
enfatizando que a conta “Fornecedores - Provisões” não deve ser confundida com as contas de
“Provisões”. Como destaca na sua peça recursal:
Mister se faz, esclarecer que o valor de R$ 216.540.479,08, apesar de não constar
contabilizado em conta de reversão de provisão, sensibilizou o resultado do
exercício do 1o trimestre de 2010 por meio de lançamento a crédito que
incrementou a base de cálculo do lucro real. Este lançamento a crédito no
resultado, é denominado, no ERP dos Correios, de “lançamento reverso” e está
contemplado na metodologia adotada para contabilizar na conta “Fornecedores
- Provisões”, obrigações a pagar com despesas administrativas, que
momentaneamente não se encontram suportadas pelos respectivos documentos
fiscais.
Talvez o imbróglio deste caso, resida no fato das explicações anteriormente
prestadas, não terem aclarado a natureza dessa rubrica contábil, que apesar de
conter o nome “Fornecedores - Provisões”, não reúne as características
pertinentes às provisões. De maneira mais específica, os valores contabilizados
na conta “Fornecedores - Provisões” são passivos derivados de apropriação por
competência (accruals), cujos valores lançados são estimados, embora com
incerteza muito menor que nas provisões (CPC 25).

Procurando esclarecer a sua sistemática de contabilização, a recorrente agrega à
sua defesa nesta instância os livros diário do período em análise, e os respectivos arquivos do
SPED contábil.
Considerando que a decisão recorrida não teve oportunidade de apreciar tais
elementos, e os mesmos fogem ao escopo deste momento processual, entendo que cabe a
devolução do presente processo à unidade de origem para a devida análise dos mesmos.
Assim, cotejando todos os elementos apostos nos autos, entendo que não há
condições de ser decidido neste momento, devendo o processo ser convertido em diligência para
verificar se os elementos comprovam o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729690/2012-95

Se for o caso, e entendido necessário, pode a autoridade fiscal designada intimar o
contribuinte para eventuais complementações e informações adicionais, para dirimir a dúvida
suscitada no presente voto.
Após concluída, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à questão
inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se manifestar a respeito no prazo de 30
(trinta) dias, e após, retornar os autos para este CARF.

Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de PROPOR
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA do presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 588
DF CARF MF
Original